Tribunal: TCU
Processo: 029.168/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do projeto cultural Pronac, denominado A Trajetória Artística de Alberto Lume.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, do extinto Ministério da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 09-0186, denominado "A Trajetória Artística de Alberto Lume". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Renato de Freitas Menin e a empresa Errefeme Comercial e Prestadora de Serviços Editoriais e Culturais Sociedade Ltda.; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Renato de Freitas Menin e condená-lo, em solidariedade, com a empresa Errefeme Comercial e Prestadora de Serviços Editoriais e Culturais Sociedade Ltda. ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (FNC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 135.000,00 20/4/2010 135.000,00 14/6/2010 35.000,00 22/12/2010 2.000,00 27/12/2010 10.000,00 31/10/2011 4.900,00 28/12/2011 9.3. aplicar ao Sr. Renato de Freitas Menin e empresa Errefeme Comercial e Prestadora de Serviços Editoriais e Culturais Sociedade Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo.